Tribunal: STF
Processo: ARE 1353946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NITERÓI. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CARGO EM COMISSÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1993 E DO § 1º DO ART. 1º DA LEI 3251/2016 QUE SE REJEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DEFLAGRAÇÃO DE IRDR. DESNECESSIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE AINDA NÃO FOI EXERCIDO. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE SOLUÇÃO. MORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPETRANTE QUE JÁ PREENCHIA O REQUISITO À CONCESSÃO E INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA LEI REVOGADORA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA DE DE CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE SE MANTÉM.



    1. Prejudicial de mérito. Inconstitucionalidade da lei que se afasta, eis que inexiste vício de iniciativa;



    2. IRDR. Pretensão de suspensão dos autos que não vinga eis que não houve exercício do juízo de admissibilidade, pelo que não se pode antecipar a presença dos requisitos exigíveis a comandar a suspensão de processos afetos ao tema;



    3. Mérito. Na hipótese, a servidora da Fundação, professora, exerceu por mais de 12 anos intercalados, cargo em comissão, pelo que preenchidos os requisitos necessários à incorporação; 



    4. Dificuldades orçamentárias que não podem representar escusa ao cumprimento de dever legal, ou justificar a mora administrativa em apresentar solução ao requerimento da impetrante;



    5. Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença, em remessa necessária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente